Tribunal: CARF
Processo: 15586.720978/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720978/2013-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.222 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE
MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no
processo administrativo, ensejando a renúncia ao contencioso administrativo,
com a consequente definitividade no crédito, nos termos da Súmula CARF no1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento para declarar a
definitividade do crédito em razão da concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA
NACIONAL em face do acórdão de no 2402-010.121, proferido pela Segunda Turma Ordinária
da Quarta Câmara desta Segunda Seção deste Eg. Conselho que, por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate, deu
provimento ao recurso voluntário interposto pelo SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL para “reconhecer o direito à isenção.”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720978/2013-58
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720978/2013-58

Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SENAI.
SERVIÇO
SOCIAL
AUTÔNOMO.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. ISENÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os Serviços
Sociais Autônomos estão dispensados de recolher contribuições, por força da
isenção ampla conferida pelos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55. (f. 506)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso voluntário. No mérito, por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face
do empate no julgamento, deu-se provimento, para reconhecer o direito a
isenção da Recorrente. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros
da Silveira, que não reconheceram o direito à isenção. (f. 506)

Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 519/532)
alegando, em apertadíssima síntese, a existência de casos idênticos com desfechos díspares ao
apreciar uma mesma matéria. Dito que
[e]nquanto o acórdão recorrido entendeu que “os Serviços Sociais Autônomos
não se sujeitam às contribuições ao Incra e ao salário-educação, tanto em razão
da natureza jurídica, quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13
da Lei no 2.613/1955”, o primeiro paradigma afirmou que “as pessoas jurídicas
de direito privado constituídas sob a forma de Serviço Social Autônomo,
sujeitam-se ao recolhimento de contribuições para o INCRA e para o Salário-
Educação” e que “a isenção fiscal prevista na Lei no 2.613/1955 não abrange
as contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas
aos segurados empregados.”
O segundo paradigma, a seu turno, aduziu que “as contribuições que ora
examinamos não decorrem dos bens e serviços oferecidos pelo SESI, mas da
relação trabalhista mantida com seus segurados na condição de empregador. O
tributo em questão, portanto, tem fundamento constitucional em outro título de
nossa constituição federal”. Afirmou, ainda, que “em relação às contribuições
previdenciárias mesmo os órgãos da União são contribuintes” e que essa
“diferenciação aqui feita é importante para a compreensão de que os serviços
previstos na Lei no 2.613, de 23/09/1955 como isentos de impostos não podem
ser equiparados a uma relação de emprego mantida pelo SESI com seus
trabalhadores”. Conclui pontuando que “a Lei no 2.613, de 23/09/1955
somente estende a ele o que tiver sido concedido à União e como se pode
constatar na constituição federal de 1946, na de 1967 e em nossa atual, a
imunidade recíproca somente alcança os impostos e não as contribuições
sociais”.
Em síntese, os paradigmas entenderam que a isenção concedida ao serviços
sociais autônomos recai apenas sobre os impostos incidentes sobre seus bens e
serviços, não se lhes equiparando as obrigações tributárias decorrentes das
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720978/2013-58

relações trabalhistas, como a contribuição previdenciária e as devidas ao FNDE
e INCRA. (f. 528)

O despacho inaugural de admissibilidade, houve por bem dar seguimento ao
recurso especial interposto, de modo que devolvida a esta Câmara, a discussão acerca da
temática: “Isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/95, no que tange às contribuições
para o INCRA e para o Salário Educação.” (f. 541)
Intimada, a recorrida informou, em sede de contrarrazões (f. 549/553), que
teria obtido provimento judicial favorável, eis que “essa imunidade, inclusive, foi objeto da ação
judicial no 1005283-69.2021.4.01.3400, a qual tramitou na 4a Vara Federal Cível de Brasília/DF,
resultando no reconhecimento da imunidade/ampla isenção gozada pela entidade.” (f. 550) De
modo a comprovar sua narrativa, acostou o acórdão que apreciou o reexame necessário e a
apelação interposta (f. 349/351).
Pleiteou
julgamento de improcedência do Recurso Especial, uma vez que o aresto
objurgado aplica corretamente a interpretação da legislação tributária para o
presente caso, bem como existe coisa julgada que reconhece a não sujeição às
contribuições sociais da FNDE e ao salário-educação. (f. 553)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Consabido que para a realização da admissibilidade há de ser verificado o
preenchimento dos pressupostos especificamente trazidos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, bem como
aqueles de natureza geral.
Conforme relatado, afirma o recorrido ter logrado êxito no reconhecimento
judicial da impossibilidade de que lhe sejam exigidas de contribuições sociais, com fundamento
no disposto nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55. Da análise da inicial acostada aos autos de no
15586.000654/2008-32, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, apreciado por esta eg.
Câmara Superior de Recursos Fiscais em 20 de março p.p. tenho que, em que pese afirmar se
tratar de mera ação repetitória de indébito, havia ainda uma outra pretensão de natureza
declaratória. Confiram-se os pedidos:
1. Em sede de tutela de urgência, com base no art. 151 do CTN e art. 300 e
seguintes do CPC, que seja determinado por este juízo a suspensão da
exigibilidade das contribuições ao Pis e de terceiros, como Incra, Funrural,
Salário-educação;
2. Que se abstenha a Ré ou seus prepostos de autuar os Autores, bem como
negar-lhes as certidões negativas, em virtude da suspensão da exigibilidade da
referida exação, autorizados em sede de antecipação requerida no item anterior;
3. A citação da Ré, para, querendo, contestar a presente ação sob pena de
revelia e confissão;
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720978/2013-58

4. Seja, ao final, julgada procedente a presente ação, confirmando-se a
antecipação de tutela, se deferida, para se afastar a exigibilidade das
contribuições ao Pis e de terceiros, como Incra, Funrural, Salário- educação,
declarando-se a imunidade e a isenção tributária dos Autores por serem
serviços sociais autônomos e, por consequência, entidades beneficente sem
fins lucrativos nos termos legais e, ainda, afastando a exigência da
apresentação do CEBAS pelo simples fato de que a própria lei que criou as
entidades já traz no seu bojo a declaração de entidade beneficente e a sua
imunidade;
5. O direito de restituição dos valores recolhidos indevidamente a tal título, nos
últimos 05 (cinco) anos, corrigidos monetariamente pelo Manual de Cálculos
da Justiça Federal;
6. O reconhecimento da dispensa de remessa necessária no caso, pela aplicação
dos incisos II a IV, do §4o do art. 496 do CPC, em decorrência do
entendimento firmado no Parecer AGU/MP GQ-169 e na Solução de Consulta
Cosit no 558/17, publicada no DOU de 02.01.2018 e do Tema 459 –RE
642.442/RS julgado pelo Supremo Tribunal Federal;
7. A condenação da Ré em custas e honorários advocatícios, nos termos do art.
85 do CPC. (f. 337/338 do processo de no 15586.000654/2008-32; sublinhas
deste voto).

A sentença, igualmente acostada no processo de no 15586.000654/2008-32,
“julgo[u] procedentes os pedidos constantes da inicial e exting[uiu] o feito com resolução de
mérito.” Transcrevo o que consta no ato sentencial acerca da controvérsia devolvida a esta
instância especial:

A jurisprudência pátria, de forma pacífica, reconhece que os serviços
sociais autônomos (Sistema S: SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE)
possuem natureza de entidade de assistência social, fazendo jus à
imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, e no art. 195, § 7o, ambos
da Constituição Federal.
Desse modo, a controvérsia nestes autos diz respeito à isenção fiscal
prevista nos artigos 12 e 13, da Lei 2.613/1955 para as entidades
integrantes do Sistema S. Assim dispõe a citada lei:

Art. 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal
como se fossem da própria União.
Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social
da Indústria (SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de
Aprendizagem
Comercial (SENAC).

A literalidade da lei não deixa dúvida sobre a ampla isenção fiscal
concedida à parte.
O argumento apresentado pela Fazenda Nacional de que a Lei no
2.613/1955 não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988
ou que teria sido revogada pelo art. 41, do ADCT não se sustenta, na
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720978/2013-58

medida em que os Tribunais pátrios têm firmando sua jurisprudência com
base na citada lei e que inexiste pronunciamento do STF quanto à questão.
A ampla isenção tributária de que gozam os serviços sociais autônomos
(entidades do Sistema S), com base na Lei 2.613/1955, abrange tanto os
impostos, quanto as contribuições, conforme jurisprudência pacífica do
STJ e de TRF1:
(...)
Com razão a parte autora, ao defender a não obrigatoriedade de apresentação
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, uma
vez que a criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou
registro que ateste tal finalidade. Nesse sentido, segue jurisprudência do TRF
1:
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMUNIDADE.
SEBRAE. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIA
E
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO.
1. A Lei 2.613/1955 estabelece a “ampla isenção fiscal” às entidades
integrantes do sistema "S" (SESI, SESC, SENAI e SENAC).
2. Esse benefício fiscal é extensivo ao SEBRAE por ter a mesma
natureza das entidades do sistema “S” nos termos da Lei 8.029/1990, que
o transformou em serviço social autônomo, estando também dispensado
do certificado de entidade beneficente. Precedentes deste Tribunal.
Requisitos do art. 55 da Lei 8.212/1991.
3. A criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou
registro que atesta tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de
que trata o art. 22, II da Lei 8.212/1991. Reconhecida a
isenção/imunidade, o impetrante não está obrigado do cumprimento dos
requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/1991 (agora Lei n.
12.101/2009) inclusive do certificado de entidade beneficente para a
inexigibilidade da contribuição previdenciária, nos termos do art. 195, §
7o, da Constituição.
4. A Lei 11.457, de 16.03.2007, previu expressamente a isenção das
contribuições previdenciárias e de terceiros para as entidades que gozam
de imunidade.
5. Apelação do impetrante provida. (AMS 0003022-51.2008.4.01.4000 /
PI, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA,
OITAVA TURMA, e-DJF1 de 08/09/2017). – vide f. 344/347 do
processo de no 15586.000654/2008-32, passim; sublinhas deste voto)

A sentença foi confirmada, em acórdão, decidido à unanimidade, assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. SISTEMA “S”.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ISENÇÃO. ART. 12 E ART. 13 DA LEI No
2.613/1955. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART.
55 DA LEI No 8.212/1991. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE LEI
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720978/2013-58

COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
1. O Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento com
aplicação do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (repercussão
geral) (RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, trânsito em julgado em
17/11/2011, publicado em 27/02/2012), declarou a inconstitucionalidade do art.
4o, segunda parte, da Lei Complementar no 118/2005, decidindo pela aplicação
da prescrição quinquenal para as ações de repetição de indébito ajuizadas a
partir de 09/06/2005.
2. “A jurisprudência deste STJ entende que a ampla isenção conferida
pelos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55 é aplicável aos Serviços Sociais
Autônomos, dentre os quais o SENAC, de forma que seu caráter de isento
decorre diretamente dos dispositivos citados, sendo desnecessária,
portanto, a aferição de outros requisitos para sua fruição. Aplicação da
Súmula 83/STJ” (AGRESP 141.760-1, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
10/11/2015).
3. Desnecessária a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS ou o atendimento aos requisitos do art. 55 da Lei
no 8.212/1991.
4. A Lei no 2.613/1955 estabelece a “ampla isenção fiscal” às entidades
integrantes do sistema “S” (SESI, SESC, SENAI e SENAC)" (AC 1001242-
80.2018.4.01.4300, Rel. Desembargador Federal Novely Vilanova da Silva
Reis, Oitava Turma, e-DJF1 de 08/01/2020).
5. “Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça firmaram o entendimento no sentido de que a regra
prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária
às entidades assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto
aos
impostos,
seja
quanto
às
contribuições”
(AC
0006945-
08.2009.4.01.3400/DF,
Rel.
Desembargador
Federal
José
Amilcar
Machado, Sétima Turma, e-DJF1 de 09/09/2016).
6. Em exame de admissibilidade nos autos do RE 566.622/RS foi declarada a
repercussão geral, sobre o tema em análise, nos seguintes termos: “Admito a
repercussão, a fim de que o pronunciamento do Supremo sobre a higidez, ou
não, do artigo 55 da Lei no 8.212/91 ganhe contornos vinculantes”.
7. No julgamento do referido recurso, em 23/02/2017, reconheceu-se que: “Os
requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar”. Ao afirmar que somente lei complementar pode estabelecer
condições para proveito da imunidade contida no § 7o do art. 195 da
Constituição Federal, o egrégio Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação
das leis ordinárias que limitam o aproveitamento do benefício constitucional,
como é o caso da Lei no 8.212/1991 e da Lei no 12.101/2009.
8. No mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte: “Ao julgar o RE
566.622, o STF, em nova análise do § 7o do art. 195 da CF/1988, acolheu a tese
de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar. [...] Para enquadramento na condição de beneficiária da
imunidade à contribuição de financiamento da seguridade social, a entidade
deve demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do art. 14 do CTN, na
medida em que não há no ordenamento jurídico lei complementar
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720978/2013-58

especificamente editada para regulamentar a limitação tributária do art. 195, §
7o. ” (AP 0074833320074013311, Desembargadora Federal Maria do Carmo
Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 de 23/03/2018).
9. Assim, deve ser observado o direito à compensação ou à restituição dos
valores indevidamente recolhidos nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura
da ação e os seguintes tópicos: a) a disposição contida no art. 170- A do CTN
(introduzida pela Lei Complementar no 104/2001), a qual determina que a
compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da
decisão; b) após o advento da Lei no 10.637/2002, “tratando- se de tributos
arrecadados e administrados pela Secretaria da Receita Federal, tornou-se
possível a compensação tributária, independentemente do destino de suas
respectivas arrecadações, mediante a entrega, pelo contribuinte, de declaração
na qual constem informações acerca dos créditos utilizados e respectivos
débitos compensados” (REsp 113.773-8/SP – recursos repetitivos, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 01/02/2010); c) aplicação da Taxa
Selic a partir de 01/01/1996, excluindo-se qualquer índice de correção
monetária ou juros de mora (art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995).
10. Apelação e remessa oficial não providas. (f. 555/556; sublinhas deste
voto)

Detendo a parte recorrida provimento jurisdicional capaz de albergar os
créditos aqui exigidos, entendo ter havido renúncia ao contencioso administrativo, nos termos do
verbete sumular de no 01 do CARF.
Confira-se, em igual sentido, o desfecho ofertado por esta eg. Turma, ainda que
em composição substancial diversa da que ora se apresenta, em situação parelha:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/08/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
Caracterizada a renúncia, declara-se a definitividade do lançamento.
(CARF. Acórdão no 9292-009.699, Cons. Rel. Maurício Righetti, sessão de 23
de maio de 2021)
De bom alvitre que, a autoridade fazendária, no momento da execução do
acórdão, atente-se ao fato de deter a parte ora recorrida provimento judicial, transitado em
julgado – ex vi do inc. X do art. 156 do CTN.
Por essas razões, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, dou-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito em razão da
concomitância.

(documento assinado digitalmente)

Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.222 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.720978/2013-58

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 569
DF CARF MF
Original